Tribunal: STF
Processo: HC 239902
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu o pleito cautelar, assim fundamentada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de MACIEL CROBELO no qual se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (HC n. 1.0000.24.077381-2/00).



    Depreende-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, ante a apreensão de 55,29g (cinquenta e cinco gramas e vinte e nove centigramas) de cocaína e 11,87g (onze gramas e oitenta e sete centigramas) de maconha.



    Impetrado habeas corpus na origem, a ordem foi denegada em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 79):



    HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECRETAÇÃO DE OFÍCIO – RELAXAMENTO – NÃO OCORRÊNCIA – REPRESENTAÇÃO PELA AUTORIDADE POLICIAL.



    1. Havendo representação pela Autoridade Policial para a decretação da prisão preventiva do paciente, não há falar em decretação de ofício. Além disso, houve manifestação do Parquet em audiência de custódia, restando isolada a alegação de ilegalidade aventada pelo impetrante.



    Neste writ, a defesa alega que a prisão foi decretada de ofício, já que não houve prévia representação da autoridade policial nem requerimento do órgão ministerial.



    Pontua que, ‘EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, DIANTE DA IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA, O PRÓPRIO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU RECONHECEU A ILEGALIDADE DO DECRETO PREVENTIVO’ (e-STJ fl. 5).



    Informa que o colegiado estadual, ao denegar a ordem lá impetrada, afirmou, erroneamente, que ‘a representação pela prisão preventiva foi antes do dia 30/10/203 (data do decreto preventivo)’. No entanto, ‘somente em posterior indiciamento (24/11/2023) que foi representado pela decretação da preventiva’ (e-STJ fl. 6).



    Dessa forma, requer, liminarmente, a revogação da custódia, com a expedição do alvará de soltura. No mérito, postula a confirmação da liminar.



    É o relatório.



    Decido.



    A liminar em habeas corpus, bem como em seu recurso ordinário, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência.



    Assim, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo.



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau – em especial o envio de cópia de eventuais decisões sobre pedidos de revogação/relaxamento da prisão preventiva – e ao Tribunal de segunda instância, ressaltando-se que esta Corte Superior deverá ser noticiada de qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito.



    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça.



    Oportunamente, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.” (doc. eletrônico 21).



    Ao final, busca-se “a concessão liminar da ordem de Habeas Corpus para fins de relaxar a prisão preventiva do paciente” (doc. eletrônico 1, p. 11).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 14/9/2023).



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator